Tribunal: TCU
Processo: 043.373/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 225/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.373/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bartira Barreto (XXX.846.308-XX); Bartolomeu Menezes Lima (XXX.188.263-XX); Carlos Domingos Gonçalves da Costa Junior (XXX.097.792-XX); Carmen Lúcia Galgaro Silva (XXX.450.828-XX); Caroline Silvero Segovia (XXX.492.569-XX); Cátia Aparecida Drumond Teixeira Ribeiro (XXX.642.207-XX); Cláudia Regina Fontoura (XXX.351.701-XX); Cláudia Reverdito (XXX.583.208-XX); Cláudio Antonio Alves Albarelli (XXX.804.513-XX); Cláudio Gomes Ferreira (XXX.384.508-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.